Tribunal: STF
Processo: AI 482090
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-17
Data de publicação: 2011-11-17

Ementa:
Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Cabimento dos embargos de divergência. Ausência de demonstração analítica da divergência. Artigos 330 e 332 do RISTF. 3. Jurisprudência do Plenário no sentido da ausência de repercussão geral em razão da matéria infraconstitucional. RE-RG 585.392. 4. Exercício abusivo do direito de recorrer. Multa do § 2º do art. 557 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.